Tribunal: TRE-PR
Processo: 0604067-37.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-09-20

Inteiro teor:
25/09/2023
Número: 0604067-37.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Juiz(a) de Direito 2
Última distribuição : 09/11/2022
Relator: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual, ELIANI SOMARIVA, ELEIÇÕES 2022, partido AGIR
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 ELINIANI SOMARIVA DEPUTADO
ESTADUAL (INTERESSADO)
ANA CLARA SCHOLZE (ADVOGADO)
THIAGO ACIOLE GUIMARAES (ADVOGADO)
ELINIANI SOMARIVA (REQUERENTE)
ANA CLARA SCHOLZE (ADVOGADO)
THIAGO ACIOLE GUIMARAES (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43726064
25/09/2023
09:06
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 62.541

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0604067-37.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
INTERESSADO: ELEICAO 2022 ELINIANI SOMARIVA DEPUTADO ESTADUAL
ADVOGADO: ANA CLARA SCHOLZE - OAB/PR89125-A
ADVOGADO: THIAGO ACIOLE GUIMARAES - OAB/PR89124-A
REQUERENTE: ELINIANI SOMARIVA
ADVOGADO: ANA CLARA SCHOLZE - OAB/PR89125-A
ADVOGADO: THIAGO ACIOLE GUIMARAES - OAB/PR89124-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA – ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATA.
AUSÊNCIA DE ABERTURA DA CONTA BANCÁRIA ESPECÍFICA.
IRREGULARIDADE GRAVE E INSANÁVEL QUE AFETA A
TRANSPARÊNCIA DAS CONTAS. CONTAS DESAPROVADAS.

1. Nos termos do artigo 8º, § 1º, I, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE, os
candidatos estão obrigados a abrir a conta bancária específica,
independentemente da movimentação de recursos financeiros.

1.1. A não abertura da conta específica é irregularidade grave que, por
prejudicar a fiscalização da Justiça Eleitoral, é suficiente para justificar a
desaprovação das contas.

2. Contas desaprovadas.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 20/09/2023

RELATOR(A) GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

Num. 43726064 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 25/09/2023 09:06:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092509064349300000042685369
Número do documento: 23092509064349300000042685369
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 25/09/2023 15:40:55

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas apresentada por Eliniani Somariva, filiada
ao partido AGIR, candidata não eleita ao cargo de Deputado Estadual nas eleições de
2022.

A candidata obteve 5 votos na eleição.

A prestação de contas final foi apresentada sem movimentação de recursos
(ID 43316673).

A Seção de Contas Eleitorais apresentou parecer conclusivo, opinando,
inicialmente, pelo julgamento das contas como não prestadas, diante da ausência da
procuração e, caso superada essa questão, pela desaprovação das contas, em virtude da
não abertura das contas bancárias. (ID 43603765).

Embora tenha constado no parecer conclusivo, equivocadamente,
irregularidade referente à ausência de apresentação da procuração, posteriormente,
verificou-se que o documento foi devidamente juntado no ID 43316678.

Diante disso, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pela
desaprovação das contas, considerando que a irregularidade apontada é grave e
inviabiliza o controle da Justiça Eleitoral (ID 43688187).

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

O processo judicial de prestação de contas eleitoral é o conjunto de atos
praticados perante a Justiça Eleitoral em que os candidatos, as candidatas e partidos
políticos dão conhecimento e publicidade aos recursos arrecadados e gastos durante a
campanha política, cabendo ao Juízo Eleitoral verificar a regularidade das contas de
campanha, sobretudo se o processo de acumulação de receitas e de realização de
despesas obedeceu à legislação.

O procedimento é medida que garante a transparência e a legitimidade da
atuação partidária no processo eleitoral, objetivando, ainda, inibir o abuso do poder
econômico e preservando a igualdade de oportunidades materiais na disputa eleitoral.

Após o julgamento das contas, a Justiça Eleitoral decidirá: a) pela aprovação,
quando estiverem regulares; b) pela aprovação com ressalvas, quando houver falhas que
não comprometam sua regularidade; c) pela desaprovação, quando as falhas
comprometerem sua regularidade; d) pela não prestação (Art. 74 da Resolução nº
23.607/2019 do TSE).

Passa-se, assim, à análise do caso concreto.

Num. 43726064 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 25/09/2023 09:06:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092509064349300000042685369
Número do documento: 23092509064349300000042685369
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 25/09/2023 15:40:55

No caso em tela, a Seção de Contas Eleitorais apresentou parecer
conclusivo, opinando, inicialmente, pelo julgamento das contas como não prestadas,
diante da ausência da procuração.

Todavia, verifica-se que o documento foi juntado no ID. 43316678.

Superada essa questão, passa-se à análise da outra irregularidade apontada,
qual seja, a ausência de abertura de conta bancária de campanha:

Constou no parecer conclusivo a inobservância quanto à determinação de
abertura de conta bancária específica, prevista no artigo 8º, § 1º, I, da Resolução nº
23.607/2019 do TSE, qual seja:

Na espécie, denota-se que a prestadora informou em nota explicativa (ID
43316675) que “não conseguiu realizar as aberturas de contas eleitorais no período
determinado, nem ao longo do período eleitoral”.

Segundo se depreende do artigo 8º, § 1º, I, da Resolução nº 23.607/2019 do
TSE:

Art. 8º É obrigatória para os partidos políticos e para as candidatas ou os candidatos a
abertura de conta bancária específica, na Caixa Econômica Federal, no Banco do Brasil
ou em outra instituição financeira com carteira comercial reconhecida pelo Banco Central do
Brasil e que atendam à obrigação prevista no art. 13 desta Resolução.

§ 1º A conta bancária deve ser aberta em agências bancárias, postos de atendimento
bancário ou por meios eletrônicos: (Redação dada pela Resolução nº 23.665/2021)

I - pela candidata ou pelo candidato, no prazo de 10 (dez) dias contados da concessão
do CNPJ pela Secretaria da Receita Federal do Brasil;

A abertura das contas bancárias constitui pré-requisito para a arrecadação de
recursos para campanha eleitoral (artigo 3º, I, “c” da citada Resolução) e tem por fim
permitir a fiscalização da arrecadação dos recursos, bem como a realização de gastos
Num. 43726064 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 25/09/2023 09:06:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092509064349300000042685369
Número do documento: 23092509064349300000042685369
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 25/09/2023 15:40:55

pelos partidos e, assim, conferir transparência às contas eleitorais.

A legislação eleitoral determina a separação dos recursos de campanha em
três contas distintas, conforme sua origem, a saber: (i) Fundo Especial de Financiamento
de Campanha (FEFC), (ii) Fundo Partidário e (iii) outros recursos.

Diferentemente da conta bancária específica, as contas para o recebimento
de verbas públicas oriundas do FEFC e do Fundo Partidário precisam ser abertas apenas
se e quando forem recebidos recursos dessa natureza (Enunciado nº 5, I Jornada de
Direito Eleitoral – TSE).

Sobre a obrigatoriedade de abertura da conta bancária específica, recente
jugado desta Corte:

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO
POLÍTICO. LEI Nº 9.504/97 E RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019. AUSÊNCIA DE
ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA DE CAMPANHA. PREJUÍZO PARA A FISCALIZAÇÃO.
VÍCIO GRAVE. CONTAS DESAPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO
PROVIDO.

1. O ato judicial recorrido consiste em sentença que julgou desaprovadas as contas em
razão da não abertura da conta bancária de campanha com a consequente ausência dos
extratos bancários respectivos.

2. É obrigatória a abertura de conta bancária pelos candidatos e pelos partidos políticos,
bem como a sua manutenção até o fim do período eleitoral, ainda que não haja
movimentação financeira, ressalvado os casos de ausência de agência bancária ou posto
de atendimento bancário e de renúncia, desistência, indeferimento ou substituição do
candidato antes do prazo de 10 (dez) dias a contar da emissão do CNPJ de campanha.

3. A não abertura de conta bancária específica e, em consequência, a não
apresentação dos extratos bancários configuram irregularidade de natureza grave
que constitui causa de desaprovação das contas, pois impede a efetiva fiscalização
das receitas arrecadadas e das despesas efetuadas pelos candidatos e partidos
durante a campanha eleitoral. Precedentes do TSE e deste Tribunal.

4. Recurso conhecido e não provido.

(RECURSO ELEITORAL nº 060052404, Relator(a) Des. Rodrigo Otavio Rodrigues Gomes
Do Amaral, Data 27/06/2023 – grifos nossos)

Deste modo, por impossibilitar o exame da efetiva movimentação financeira,
ainda que se alegue a ausência de recursos, tem-se que a irregularidade é grave e não
permite a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, na medida em
que compromete a fiscalização por esta Justiça Eleitoral, sendo a desaprovação das
contas medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Posto isso, com fundamento no artigo 74, III, da
Num. 43726064 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 25/09/2023 09:06:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092509064349300000042685369
Número do documento: 23092509064349300000042685369
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 25/09/2023 15:40:55

Resolução nº 23.607/2019 do TSE, voto no sentido de julgar DESAPROVADAS as contas
de Eliniani Somariva, candidata não eleita ao cargo de Deputada Estadual, pelo partido
AGIR, nas Eleições de 2022.

GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Relator

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0604067-37.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DR. GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - INTERESSADO:
ELEICAO 2022 ELINIANI SOMARIVA DEPUTADO ESTADUAL - Advogados da INTERESSADA:
ANA CLARA SCHOLZE - PR89125-A, THIAGO ACIOLE GUIMARAES - PR89124-A -
REQUERENTE: ELINIANI SOMARIVA - Advogados da REQUERENTE: ANA CLARA SCHOLZE
- PR89125-A, THIAGO ACIOLE GUIMARAES - PR89124-A -

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior,
Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.

SESSÃO DE 20.09.2023

Num. 43726064 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 25/09/2023 09:06:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092509064349300000042685369
Número do documento: 23092509064349300000042685369
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 25/09/2023 15:40:55